Tribunal: TJBA
Processo: 0500410-94.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500410-94.2018.8.05.0150

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

FORO DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMNAL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS/BA

APELANTE: RONALDO RODRIGUES DIAS DOS SANTOS

DEFENSORA PÚBLICA: DRA.
DIANA CERQUEIRA SIMÕES DOS REIS SUEDDE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. OTO ALMEIDA OLIVEIRA JÚNIOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MOISÉS RAMOS MARINS

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO RECONHECIDA
EX OFFICIO
. INGRESSO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO PREJUDICADO.

I.

CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Pedido de absolvição por insuficiência de provas

2.A denúncia narra que o réu, abordado em via pública, conduziu voluntariamente a polícia até sua residência, onde foram apreendidas armas, munições, entorpecentes e dinheiro. Os policiais alegaram autorização verbal para ingresso na casa, sem documentação ou registro audiovisual.

3.Em audiência, dois policiais afirmaram não recordar dos fatos e o terceiro relatou que a entrada foi autorizada pela irmã do réu. O réu exerceu o direito ao silêncio. A defesa não produziu provas em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a entrada policial na residência do réu sem mandado judicial e sem prova de consentimento válido do morador é lícita; e (ii) saber se as provas obtidas na diligência domiciliar ilegal podem ser consideradas para fins de condenação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
A inviolabilidade do domicílio é garantida pela CF/1988, art. 5º, XI, sendo permitida a entrada sem mandado apenas nas hipóteses excepcionais de flagrante delito, desastre, socorro ou ordem judicial durante o dia.

6.O consentimento para ingresso deve ser livre, expresso e documentado, preferencialmente por escrito ou em registro audiovisual, o que não ocorreu no caso.

7.A jurisprudência do STF e do STJ exige fundadas razões objetivas e a demonstração do flagrante delito para validar a diligência sem ordem judicial, o que também não restou comprovado nos autos.

8.Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, as provas dela derivadas são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, nos termos do CPP, art. 157, caput.

9.Restando a acusação desprovida de prova lícita da materialidade e da autoria, impõe-se a absolvição do réu, nos termos do CPP, art. 386, inc. II.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.Apelação criminal conhecida. Reconhecimento, de ofício, da nulidade da busca domiciliar e da ilicitude das provas dela derivadas. Absolvição do réu com base no art. 386, inc. II, do CPP. Prejudicada a análise do mérito recursal.

Tese de julgamento:
“1. É ilícita a prova obtida mediante ingresso domiciliar policial sem mandado judicial, quando ausente flagrante delito ou consentimento válido do morador. 2. Reconhecida a nulidade da busca, impõe-se a absolvição por ausência de prova lícita da materialidade e da autoria.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso XI; CPP, arts. 157 e 386, inciso II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 08.10.2010; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, HC 609.072/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 06.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime tombados sob o n° 0500410-94.2018.8.05.0150, oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como apelante
RONALDO RODRIGUES DIAS DOS SANTOS
e como apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER A APELAÇÃO DEFENSIVA E,
EX OFFICIO
,
reconhecer a nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial na residência do apelante, afastando-se a materialidade delitiva das armas, das munições e dos entorpecentes apreendidos no interior de sua casa, absolvendo o réu Ronaldo

Rodrigues Dias dos Santos pelas praticas

dos crimes previstos no 33,
caput e
§4º da Lei 11.343/06 c/c art. 12 e art. 16, § único, inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, inciso II do CPP,
ficando a análise dos pleitos recursais prejudicada
, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: